Tribunal: TJMT
Processo: 1009369-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009369-23.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), HELIO FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 266.093.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (TERCEIRO INTERESSADO), 3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 11o Vara Civel Comarca Cuiaba (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA CÍVEL. INCIDÊNCIA DO §2o DO ARTIGO 1o DO PROVIMENTO 004/2008/CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

1.

O artigo 1o, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que compete as varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

2. O §2o do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM disciplina que as causas de natureza eminentemente civil não são de competência das varas especializadas de direito bancário da comarca de Cuiabá/MT.

3. Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de expedição de alvará judicial para levantamento de eventuais valores depositados em nome da companheira falecida.

4. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede da ação de alvará judicial para levantamento de valores no 1022729-3.2019.8.11.0041, movida por Helio Francisco da Cruz, em desfavor de Banco Bradesco S.A.

O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante “tendo em vista que o mesmo foi endereçado para a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.” (Id. 40679987, PÁG. 39).

Por sua vez, o juízo suscitante menciona que é “oportuno ressaltar que a competência deste Juízo foi atribuída nos termos do Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela Resolução no 11/2017/TP, na qual somente tramita nesta especializada, processos que possuem Instituições Financeiras nem um dos polos da ação. Contudo, em que pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2o do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. ”

(Id. 40679987, pág. 2)

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O juízo suscitante não prestou informações (Id. 46257965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, manifesta-se pelo acolhimento do Conflito Negativo de Competência, para reconhecer a competência do Juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT. (Id.
48907484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de alvará judicial para levantamentos de valores no 1022729-33.2019.8.11.0041, movida por Helio Francisco da Cruz em desfavor de Banco do Bradesco S.A.

O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante argumentando somente “que o mesmo foi endereçado para a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.” (Id. 40679987, pág. 39)

Por sua vez, o juízo suscitante menciona que é “oportuno ressaltar que a competência deste Juízo foi atribuída nos termos do Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela Resolução no 11/2017/TP, na qual somente tramita nesta especializada, processos que possuem Instituições Financeiras nem um dos polos da ação. Contudo, em que pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2o do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. ”

(Id. 40679987, pág. 2)

Pois bem.

Impende destacar que se aplica à questão o provimento 004/2008/CM, porquanto o seu fim é a atribuição de nova competência e denominação às Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que Helio Francisco da Cruz ajuizou ação alvará judicial para levantamentos de valores no 1022729-33.2019.8.11.0041, em desfavor de Banco do Bradesco S.A, aduzindo em síntese que era companheiro da Sra Rosimeira da Silva Campos que foi a óbito, e, por isso buscou o banco para a retirada dos valores existentes nas contas, direito que lhe foi negado, sendo este o motivo para o ajuizamento da ação.

A bem da verdade, a matéria de fundo da demanda cinge-se à expedição de alvará judicial para retirar eventuais valores depositados em instituição financeira, em nome da companheira falecida.

Vê-se que não se trata de causa que é decorrente de operações realizadas por instituições financeiras, não se está discutindo no caso a remuneração dos valores depositados ou outra operação, que pudesse atrair a competência da vara especializada.

Nesse aspecto, a questão retratada (expedição de alvará), possui natureza eminentemente cível, característica esta que, nos termos do disposto no §2o do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM, afasta a competência das Varas Especializadas de Direito Bancário. Confira-se:

“
[...] § 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e
de natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. ”

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...] a teor do que revela a cópia da inicial relativa aos autos originários (ID 40679987), a pretensão externada pela parte autora, consistente no pedido de alvará judicial para levantamento de valores depositados junto à instituição financeira em conta de titularidade da companheira falecida, não traz questão intrinsecamente vinculada ao direito bancário, isto é, de conteúdo financeiro, não restando a hipótese, portanto, abrangida pela competência da vara especializada, nos termos do Provimento n° 004/2008/CM/TJMT [...]” (Id. 48907484 – pág. 2 -3)

Como essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020